Tribunal: STF
Processo: MS 40266
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 59.768/2025 e 62.816/2025)



PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 1º.5.2025, não conheci do presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renata Cristina de Britto, em 22.4.2025, por ser repetição do Mandado de Segurança 
n. 40.250, também por ela impetrado, em 10.4.2025. Esta a ementa da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO” (e-doc. 25).



    2. Na mesma data, a impetrante protocolizou a Petição/STF 
n. 59.768/2025.



    Afirmou que “o presente Writ tem conexão ao quanto está em debate no 
HD 157, e por esta razão na capa da ação mandamental há pedido de distribuição por prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, seguindo o mandamento do 
art. 69 do Regimento Interno desta Corte. Ocorre que a Suprema Corte decidiu operar em absoluta anarquia e o Mandado de Segurança foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, violando-se o princípio do juiz natural, incisos XXXVI e LIII da Constituição Federal. Atenta aos fatos, a Impetrante peticionou dando ciência à Ministra da incorreta distribuição, requerendo que reconhecesse o vício e remetesse os autos ao Ministro prevento” (fl. 1, e-doc. 27).



    Requereu “que se digne a nobre Ministra a tornar sem efeito a decisão retro para reformá-la determinando-se a correta distribuição por prevenção ao 
Ministro prevento, a quem compete deferir de ofício a segurança autorizando disponibilização imediata do bem cultural, na forma da lei” (fl. 2, e-doc. 27). 



    3. Em 12.5.2025, a impetrante protocolizou a Petição/STF 
n. 62.816/2025, alegando que “a Ministra desconsiderou a liminar incidental postulada em 23 de abril de 2025 e praticou ato de abuso de autoridade ao proferir decisão violando o princípio do juiz natural”, asseverando que “também causa espécie negar vigência à Constituição Federal, art. 215 e 216 e ao Regimento Interno desta Corte para inviabilizar acesso a bem cultural” (fl. 1, 
e-doc. 37). 



    Requereu “1) a nulidade da Decisão que negou seguimento ao Writ; 
2) reforma da Decisão com determinação de redistribuição por conexão ao 
HD 157;” (fl. 2, e-doc. 37). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Como assentado na decisão de não conhecimento deste mandado de segurança, a impetrante não demonstrou a presença dos requisitos para o seguimento regular da ação neste Supremo Tribunal, pelo que indeferida a impetração, nos termos da legislação de regência e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Pelo exposto, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora